Tribunal: TJES
Processo: 5033847-22.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033847-22.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO CORREIA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5033847-22.2024.8.08.0048

RECTE.: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA

RECDO.: CARLOS ALBERTO CORREIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado interposto em Id. 14028697. Não houve apresentação de contrarrazões, apesar de o Recorrido estar assistido por advogado, consoante Id. 14028703.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14028697), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 14028696), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julga-se extinto o feito sem apreciação do mérito em relação ao pedido de obrigação de fazer consistente na cobertura do procedimento médico, reconhecida a perda superveniente do objeto, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC, revogando-se a tutela de urgência deferida e, por outro lado, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, resolvendo-se o processo na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para o fim de: a) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual – precedentes do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362, STJ).”

Trata-se de ação de obrigação de fazer– cirurgia- c/c pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais sob argumento que o autor possui Diabetes tipo II e foi ao médico por estar com uma ferida no pé. Alega que necessita de realizar cirurgia de amputação, mas a ré se nega a autorizar. Requereu a cirurgia de amputação e toda a assistência necessária à recuperação no hospital e dano moral no valor de R$ 20.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a lei e o contrato determinam os prazos de carência, bem como o CDC se aplica somente de forma subsidiária. Aduz que a família optou pela retirada do paciente da unidade sob a justificativa de que em outro local fariam a amputação, a qual não foi recomendada inicialmente pelo médico assistente.

DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO REALIZADO PELA RECORRENTE

A ré requereu a retificação do polo passivo com a exclusão da MedSênior e inclusão da Samedil, pois os fatos se referem à relação contratual entre a beneficiária autora e a Samedil, sendo que a MedSênior é apenas o nome fantasia utilizado pela Samedil. Desta forma, inexistindo oposição da parte adversa, bem como comprovado pela ré a necessidade da referida retificação, determino a retificação do polo passivo da presente ação, com a exclusão da empresa MedSênior, para que passe a constar somente a Samedil –Serviços de Atendimento Médico SA e o CNPJ nº 31.466.949/0001-05.

MÉRITO

Em que pese os argumentos da recorrente, a demanda em voga trata de relação de consumo originada em contrato de prestação de serviços de saúde em que se vinculam a Requerente (consumidora) e a Requerida (fornecedora), por esse motivo, cabível a incidência das normas carreadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Saliento que, nos termos do aludido código, consumidor é o destinatário final do produto ou serviço. Assim, inverto o ônus da prova, conforme preceitua o art. 6°, inciso VIII do CDC.

Extrai-se dos fundamentos do recurso que a recorrente traz fato impeditivo do direito da autora, que seria a existência de carência contratual acerca do procedimento necessitado.

Entretanto, conforme avaliações médicas constantes nos autos, é possível verificar que a parte autora possui Diabetes tipo 2, que costuma gerar infecções em casos mais graves. Logo, extrai-se dos documentos apresentados pela parte autora, a necessidade de urgência, preservando a vida e a saúde do recorrido.

Nesse viés, não se deve olvidar que, a teor da Lei nº 9.656/98, os procedimentos necessários em caráter de urgência independem de carência e devem ter cobertura no plano firmado entre as partes.

Na mesma esteira a jurisprudência do STJ: "
período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado
" (AgRg no Ag 845.103/SP).

Ademais, em que pese os argumentos da recorrente de que o paciente evadiu do hospital por conta própria, o documento de Id. 14028472, demonstra que a internação do autor em enfermaria foi negada por ausência de carência, sendo que tendo em vista o quadro de saúde urgente do autor, com risco de amputação de membro, todo o tratamento de saúde para sua melhora deveria ter sido autorizado.

A recusa do plano de saúde agravou o estado de aflição da parte, exacerbando sentimentos de ansiedade e indignação frente à injusta recusa de atendimento. Assim,

vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização
tem caráter punitivo e disciplinatório
, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral,
sobretudo em razão do caráter essencial do serviço prestado pelo plano de saúde e da recusa indevida de cobertura, razão pela qual mantenho a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)